Tribunal: TJBA
Processo: 8119289-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119289-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA SILVA TISSARI

Advogado(s)
:
MARCELA NEVES MENDONCA

APELADO: ARNALDO OPPITZ

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. DEMORA NO INÍCIO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DA AUTORIZAÇÃO AO CAUSÍDICO PARA IMEDIATA ATUAÇÃO. HIPÓTESE A SER INTERPRETADA COMO DESISTÊNCIA DOS SERVIÇOS. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL NOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO A REPERCUTIR NA ESFERA MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8119289-69.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARIA LUIZA SILVA TISSARI
e, como parte apelada,
ARNALDO OPPITZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça